Tribunal: TJSP
Processo: 1000159-66.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227175
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000159-66.2018.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THAIS
CRISTINA DE SÁ SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada NIVEA RODRIGUES
PLACIDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000159-66.2018.8.26.0010 -Voto no 33894
2
Comarca: SÃO PAULO – F. R. IPIRANGA – 2a VARA CÍVEL
Apelante: THAIS CRISTINA DE SÁ SANTOS
Apelada: NIVEA RODRIGUES PLACIDO
MMa. Juíza Prolatora: Caren Cristina Fernandes de Oliveira
VOTO No 33.894
Ação de arbitramento de honorários advocatícios
contratuais. Havendo prova da contratação e da
prestação dos serviços, bem como de sua extensão e
complexidade, deve ser mantido o valor arbitrado,
R$4.800,00, por se mostrar adequado às circunstâncias
da causa e aos parâmetros que norteiam o arbitramento.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 222/223, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais, e
condenou a requerida ao pagamento de R$4.800,00, bem como de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10%
do valor da condenação, observada a gratuidade.
Apela a requerida (fls. 226/236). Sustenta, em síntese, que
ainda não obteve proveito econômico algum na demanda em que a autora lhe
representou. Afirma que eventual arbitramento deve incidir sobre os valores
efetivamente recebidos, e deverá ser proporcional à breve atuação da apelada no
processo trabalhista. Assevera que se trata de verba honorária sucumbencial, e
estipulada ad exitum. Por isso, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado, com pedido de revogação da
gratuidade (fls. 239/245).
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
de
arbitramento
de
honorários
advocatícios contratuais. Na inicial, a autora alega ter sido contratada pela
requerida para defender seus interesses na ação trabalhista no 0001272-
94.2015.8.02.0075, e que, após sua atuação, esta se recusa a pagar o quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000159-66.2018.8.26.0010 -Voto no 33894
3
avençado. Assim, pretende a condenação da requerida ao pagamento de
R$4.800,00.
Citada, a requerida apresentou contestação (fls. 55/65),
sobrevindo réplica (fls. 208/213) e a r. sentença, que julgou procedente a lide.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão
de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento, quando predominantemente reconhece “a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no decisum”1.
Corretamente, a r. sentença assentou que há suficiente
comprovação da celebração do contrato e da extensão dos serviços prestados, o
que, considerando o lapso temporal envolvido, o número e a complexidade dos
atos processuais praticados pela requerente, o proveito econômico pretendido
pela cliente e o quanto contratado, permite fixar a verba honorária devida em
R$4.800,00.
Transcreva-se, por oportuno:
Pois bem, em réplica, a autora juntou prova da contratação dos
serviços advocatícios (fls. 214/216). E a autenticidade deste
documento não foi impugnada pela requerida, de modo que é
incontroverso que ela e a autora acordaram o pagamento de 30%
do valor a ser recebido por ela no final da demanda trabalhista em
epígrafe, com observação de que no caso de renúncia da
contratada-autora,
seriam
cobrados
os
honorários
na
1 REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04.09.2007; REsp 641.963/ES, 2a
Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 21.11.2005; REsp 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, j.
17.12.2004 e REsp 265.534/DF, 4a Turma, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, j. 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000159-66.2018.8.26.0010 -Voto no 33894
4
proporcionalidade dos serviços prestados. Tendo ocorrido a
hipótese acima de renúncia da autora, necessário se faz o
arbitramento dos honorários devidos à autora, pelos serviços
prestados à requerida no período em que atuou nos autos da
ação trabalhista. A autora permaneceu nos autos no período de
maio de 2017 (fls. 13/14) até outubro de 2017 (fls. 131/133).
Praticou atos como pedido de desconsideração da personalidade
jurídica e juntada de documentos. Dessa forma, considerando os
honorários convencionados pelas partes, de 30% do valor a ser
recebido pela reclamante ao final e que a autora foi responsável
pela movimentação e acompanhamento dos autos por cerca de
cinco meses, razoável a fixação dos honorários em R$ 4.800,00,
conforme pleiteado.
Outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na bem lançada sentença, aqui expressamente
encampados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Por fim, diante da ausência de elementos que infirmem a
gratuidade deferida à requerente, deve ser rejeitada a impugnação suscitada em
contrarrazões.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC/2015, elevo os honorários advocatícios de
sucumbência para 15% do valor da condenação, observada a gratuidade.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator